Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015788-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Interrupção, Despacho de Citação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT ISRAEL DE FIGUEIREDO - CPF: 059.205.131-52 (ADVOGADO), AGUINALDO SILVA - CPF: 354.144.991-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROOSEVELT DE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - CPF: 580.116.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o afastamento da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2012, na qual o executado só foi citado por meio de bloqueio judicial de valores em 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do executado, bem como as diligências realizadas pelo exequente neste período.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre de forma automática nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, conforme entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), exigindo-se do exequente a adoção de diligências eficazes para promover a citação ou a penhora.

4. No caso concreto, o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se em 5 de janeiro de 2016, após o término do prazo de suspensão de um ano, e foi consumado em 6 de janeiro de 2021, sem que houvesse qualquer ato eficaz de interrupção por parte do exequente.

5. A morosidade judicial não pode ser invocada para afastar a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre, em grande parte, da inércia do exequente em adotar providências adequadas e tempestivas para a localização do executado ou de seus bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento:

"Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o decurso do prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, o exequente não realiza diligências eficazes para a citação do executado ou a constrição de bens, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando a morosidade decorre principalmente da inércia da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental Interno
interposto por
AGUINALDO SILVA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de impugnar decisão monocrática que
não reconheceu a prescrição intercorrente
nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 0042735-25.2012.8.11.0041
, originária da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá. O agravante buscou através de agravo de instrumento, a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente e permitiu a continuidade da execução.

A decisão recorrida de id
174573160
, proferida em
20 de junho de 2023
, fundamentou-se na ausência de desídia do exequente, Estado de Mato Grosso, alegando que a morosidade se deveu aos trâmites judiciais, razão pela qual a prescrição intercorrente não seria aplicável. A decisão também determinou o desbloqueio das contas e a continuidade do processo.

O agravante, por meio de suas razões recursais (id
174569180
), sustenta que houve erro material no afastamento da prescrição intercorrente. Alega que
somente após 11 anos do ajuizamento da ação
o agravante tomou ciência da execução, em razão do bloqueio judicial de valores em sua conta bancária, realizado em
3 de abril de 2023
. Ressalta que, desde 2012, o Estado de Mato Grosso não adotou diligências efetivas, o que configura desídia e, por consequência, a prescrição intercorrente.

Ainda, argumentou que o precedente adotado na decisão recorrida (
REsp 1.340.553-RS
) foi mal interpretado, visto que as diligências promovidas pelo exequente não resultaram na efetiva citação do executado dentro do prazo prescricional. Dessa forma, o agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo executivo, conforme prevê o
art. 487, II, do CPC
.

Houve pedido de
tutela de urgência recursal
, objetivando a suspensão do processo de execução fiscal até a análise definitiva do agravo de instrumento. O pedido foi
indeferido
pela decisão de id
174898185
, proferida em
11 de julho de 2023
.

Na sequência, em
25 de setembro de 2023
, a relatora, em decisão monocrática (id
18325199
),
conheceu o agravo
e
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeira instância que afastou a prescrição intercorrente. A fundamentação foi no sentido de que a paralisação do processo ocorreu em razão da morosidade judicial, e não por inércia do exequente.

Diante da decisão monocrática, o agravante apresentou
agravo regimental interno
(id
187434667
), pleiteando a reapreciação da matéria pelo colegiado. O agravante argumenta que a decisão monocrática desconsiderou os fatos que indicam a prescrição intercorrente e a ausência de efetivas diligências por parte do exequente. Alega que o Estado de Mato Grosso não promoveu a correta citação do executado, conforme determina a legislação processual, e que a execução fiscal deve ser extinta pela consumação da prescrição.

O agravante anexou ao agravo regimental documentos adicionais, incluindo jurisprudência e precedentes que corroboram a tese da prescrição intercorrente, buscando, assim, a reforma da decisão monocrática.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões ao agravo regimental
(id
191413190
), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a execução fiscal não está prescrita, pois o processo foi impulsionado pelo exequente em tempo hábil, e a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade. Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo relator está em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, especialmente no que se refere à aplicação do REsp 1.340.553-RS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo regimental interno
interposto por
AGUINALDO SILVA
contra decisão monocrática que manteve o afastamento da prescrição intercorrente nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 0042735-25.2012.8.11.0041
, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a consumação da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente em promover atos eficazes que impulsionassem o andamento da execução fiscal, especialmente quanto à citação válida e à constrição patrimonial.

Diante da matéria posta e dos elementos dos autos, passo à análise do recurso.

I. Fatos Processuais e Contexto

Conforme se depreende dos autos, a ação de execução fiscal foi ajuizada em
26 de novembro de 2012
. A primeira tentativa de citação ocorreu com a expedição de carta, a qual foi devolvida sem cumprimento em
5 de janeiro de 2015
, por motivo de erro no endereço fornecido pelo exequente. Após essa devolução, o processo permaneceu inerte até que, em
21 de março de 2018
, o exequente solicitou nova tentativa de citação, sem, contudo, fornecer informações corretas sobre o endereço do agravante ou solicitar providências adequadas, como a expedição de carta precatória para outra comarca.

Somente em
20 de março de 2023
, a Fazenda Pública requereu a penhora de valores via sistema
SISBAJUD
, o que resultou no bloqueio de numerário em
3 de abril de 2023
, data em que o agravante teve ciência do processo e compareceu espontaneamente aos autos.

Diante desse cenário, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que, entre a devolução da primeira tentativa de citação e a adoção de medidas eficazes pelo exequente, houve um lapso temporal que superou os cinco anos previstos para a prescrição.

II. Fundamentação Jurídica

·

1. Prescrição Intercorrente e Aplicação do REsp 1.340.553/RS

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, a prescrição intercorrente ocorre de forma automática nos termos do
art. 40 da Lei 6.830/1980
. De acordo com a tese firmada, o processo de execução fiscal deve ser suspenso por um ano quando não houver localização do devedor ou de bens penhoráveis, a partir do que se inicia automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos. Importa destacar que, nesse período, o exequente deve adotar diligências eficazes para promover a citação ou a penhora, sob pena de consumação da prescrição.

Como destacado no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, as meras petições em juízo não são suficientes para interromper a prescrição. Exige-se que o ato seja efetivamente frutífero, ou seja, que resulte na citação do executado ou na constrição de bens penhoráveis. Dessa forma, o prazo de suspensão de um ano é seguido por um prazo prescricional de cinco anos, findo o qual, se não houver efetiva citação ou penhora, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

No caso em análise, temos os seguintes
marcos temporais
:

A ação de execução fiscal foi ajuizada em
26 de novembro de 2012
.

A primeira tentativa de citação foi realizada em
janeiro de 2015
, quando a carta foi devolvida por erro no endereço.

A partir da devolução da carta de citação em
5 de janeiro de 2015
, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no
art. 40 da Lei 6.830/1980
.

Em
5 de janeiro de 2016
, findou-se o prazo de suspensão de um ano, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente de cinco anos, que deveria ser interrompido apenas por ato eficaz de citação ou penhora.

O exequente, no entanto, apenas pleiteou nova citação em
21 de março de 2018
, sem fornecer informações adequadas para sua efetivação.

A penhora foi realizada via SISBAJUD apenas em
3 de abril de 2023
, muito além do prazo prescricional de cinco anos, que já havia sido consumado em
6 de janeiro de 2021
.

Nesse contexto,
não houve qualquer ato eficaz para interromper o prazo de prescrição intercorrente
, tendo o exequente permanecido inerte por período superior a cinco anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição.

·

2. Súmula 106 do STJ e Morosidade Judicial

A
Súmula 106 do STJ
estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não pode ser atribuída à parte para fins de reconhecimento da prescrição. Todavia, para que a morosidade judicial seja considerada como motivo relevante para afastar a prescrição, é necessário que a parte tenha adotado as medidas cabíveis de forma tempestiva e diligente, o que não se verifica no presente caso.

A análise dos autos revela que o exequente, embora tenha pleiteado a nova citação em 2018,
não adotou providências adequadas
, como a correção do endereço do executado ou a expedição de carta precatória para a comarca competente. Ademais, não houve qualquer diligência eficaz até 2023, quando foi promovida a penhora de valores.

Portanto, a morosidade judicial, no caso em apreço, não pode ser invocada para afastar a prescrição intercorrente, pois a paralisação do processo decorreu, em grande parte, da
inércia do exequente
.

III. Conclusão e Dispositivo

Diante do exposto, entendo que estão presentes todos os
marcos temporais relevantes
para o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, nos termos do
REsp 1.340.553/RS
e da
Lei 6.830/1980
. Não se vislumbra, nos autos, qualquer ato eficaz que tenha interrompido o curso da prescrição, tampouco elementos que justifiquem a aplicação da
Súmula 106 do STJ
.

Dessa forma,
DOU

PROVIMENTO ao agravo regimental
, para
RECONHECER e DECLARAR
a prescrição intercorrente e declarar a extinção da ação de execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, e
DETERMINANDO
o levantamento das penhoras realizadas via sistema
SISBAJUD
sobre os valores do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024